Tribunal: TJBA
Processo: 0501159-82.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501159-82.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, RICARDO NEGRAO

APELADO: DENISE DA COSTA FERRAZ e outros (4)

Advogado(s)
:
AMELIA MOREIRA BERGAMINI, FABIO PIRES DA SILVA, ERICO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 940 do CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurada a relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa Consumidor, pode-se aplicar o art. 940 do Código Civil, pois sua aplicação estará em harmonia com o mandamento constitucional de proteção do consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

A inexistência de mora quando do ajuizamento de ação de cobrança além de representar conduta ilegal e abusiva, evidencia a má-fé do fornecedor, na medida em que persiste na cobrança por dívida quitada, atraindo, portanto, a aplicação do quanto disposto no art. 940 do Código Civil.

Comprovada a existência de vício na prestação do serviço, cobrança judicial por débito quitado, está configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC e, consequentemente, o dever de reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor. O dano moral indenizável se configura, pela
“ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social”.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000295-74.2022.8.05.0175
, em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e apelado
DENISE DA COSTA FERRAZ E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,